Tribunal: TJSP
Processo: 1003791-50.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – AUTOR QUE PRETENDE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE SE IMISCUIR NAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO - BAR "GUIMA" – Sentença de parcial procedência da ação, apenas para determinar o afastamento da ré do estabelecimento, com rejeição dos demais pedidos. Recurso das partes.

1. Recurso do autor. O autor, ao apelar, requereu os benefícios da

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – AUTOR QUE PRETENDE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE SE IMISCUIR NAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO - BAR "GUIMA" – Sentença de parcial procedência da ação, apenas para determinar o afastamento da ré do estabelecimento, com rejeição dos demais pedidos. Recurso das partes.

1. Recurso do autor. O autor, ao apelar, requereu os benefícios da justiça gratuita e insistiu na condenação da ré na devolução de mercadorias e indenização por danos morais – O pedido do autor de justiça gratuita foi indeferido, que, apesar de intimado para recolher as custas, quedou-se inerte - Deserção caracterizada - Inadmissibilidade do recurso à luz do art. 1.007, CPC – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

2. Recurso da ré – Sucumbência recíproca – A sentença acolheu o pedido inibitório, com rejeição do pedido condenatório por perdas e danos. Mas cabe observar que a pretensão principal do autor foi o afastamento da ré do estabelecimento, que veio a ser acolhida, com determinação a que ré se abstenha de se intrometer no dia-a-dia da empresa – Considerando que as partes foram reciprocamente sucumbentes, ambas as partes devem arcar com a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 86, caput, do CPC – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.